Tribunal: TJDFT
Processo: 0002176-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002176-50.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ERISVALDO BEZERRA DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA CAUSA de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como o alto grau de nocividade autorizam a modulação da fração relativa à causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. 2. Na eleição da fração redutora do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 observar-se-á o disposto no artigo 42, da Lei no 11.343/2006, bem como as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, asseverando que restou configurado o tráfico privilegiado no caso em exame a ensejar a diminuição da pena em seu grau máximo e, consequentemente, a fixação do regime aberto para cumprimento da pena ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, pois “Nos crimes de tráfico, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a quantidade e qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.” (AgRg no AgRg no AREsp 1682761/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 24/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017